Tribunal: TJPA
Processo: 0808987-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808987-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: PEDRO ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento manejado para reformar decisão que indeferira liminar em ação de busca e apreensão. A decisão originária considerou inválida a constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial por suposto erro de logradouro.

2. No recurso, sustenta-se a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pelo devedor, à luz da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.132.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo quando a correspondência for devolvida por erro imputável aos Correios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária pode ser comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento de que é desnecessária a comprovação do recebimento da correspondência, bastando o envio ao endereço contratual.

6. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço pactuado, com a devolução motivada por erro dos Correios (“quadra inexistente”), fato que não afasta a presunção de validade da notificação, tampouco desconstitui a mora.
7. Exigir nova tentativa de notificação, diante de falha imputável ao serviço postal, impõe ônus desproporcional ao credor, contrariando a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. Para a configuração da mora na ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, sendo irrelevante a efetiva entrega ou devolução por erro dos Correios. 2. A responsabilidade pela falha operacional do serviço postal é objetiva e não pode ser imputada ao credor diligente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/11/2023; STJ, REsp nº 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808987-54.2025.8.14.0000 – (
Ação de Busca e Apreensão
)

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: PEDRO ARAÚJO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATORIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., inconformado com a
decisão monocrática, sob o Id.27994728,
proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0808987-54.2025.8.14.0000, que
negou provimento ao recurso
interposto
contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º 0801242-05.2025.8.14.0006.

Consta dos autos, que na origem, a Instituição Financeira, ajuizou
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, visando à recuperação de bem móvel alienado em razão do inadimplemento do devedor
PEDRO ARAÚJO DOS SANTOS
.

O juízo a quo, entretanto, indeferiu a liminar requerida por entender ausente a demonstração de constituição válida em mora, exigindo notificação pessoal inequívoca do devedor, e, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em sede de Agravo de Instrumento, o Banco/recorrente, sustentou que encaminhou
notificação extrajudicial
ao endereço indicado no contrato, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, corroborado pelo entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, o qual reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da efetiva entrega ou do recebimento pessoal pelo destinatário.

O recurso foi conhecido, mas
desprovido
, sob o fundamento de que, embora tenha havido o correto envio ao endereço constante do contrato, a correspondência foi devolvida com a anotação de inexistência da quadra indicada, revelando, portanto, uma
falha operacional dos Correios
, que, mesmo não imputável ao credor,
comprometeria
a presunção de ciência do devedor quanto à mora, impossibilitando, assim, a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Irresignado, o Banco interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id.29060992), reiterando os argumentos anteriormente expendidos, notadamente no que concerne à validade da notificação realizada, mesmo com retorno negativo, desde que enviada ao endereço do contrato.

Sustenta, ainda, que eventual falha dos Correios não pode ser imputada ao credor, tampouco comprometer os efeitos jurídicos da mora, sob pena de se beneficiar o devedor de sua própria torpeza.

Fundamenta seu inconformismo em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o já citado Tema 1.132, além de diversos precedentes que reconhecem a suficiência da notificação encaminhada ao endereço contratual, mesmo que não recebida.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, com o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve triangularização processual, conforme mencionado em certidão (Id.32976971).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia jurídica cinge-se na validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço corretamente indicado no contrato, mas não é entregue por falha operacional atribuída exclusivamente aos Correios.

O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe, de forma inequívoca, que:

“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.” (g.n.)

Com o julgamento do
Tema Repetitivo 1.132
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou a exegese normativa de que
é suficiente, para a comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato
, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência, seja pelo devedor, seja por terceiros.

Trata-se de virada hermenêutica relevante, que rompe com a antiga exigência de retorno do AR assinado, e que prestigia os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da razoabilidade, evitando-se comportamentos oportunistas de devedores que se valem de subterfúgios formais para frustrar a constituição em mora e obstar o legítimo exercício do direito de retomada do bem pelo credor fiduciário.

Compulsando os autos, verifico que restou incontroverso que a notificação foi endereçada ao logradouro exato pactuado no contrato, inclusive com indicação expressa da
"Quadra 35"
, conforme comprovante de envio juntado aos autos.

A devolução da correspondência, com a anotação de "quadra inexistente", não pode ser interpretada como indicativo de descumprimento do dever legal, mas sim como
falha do serviço postal
,
cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Admitir-se, em tais hipóteses, a invalidade da notificação por motivo alheio à conduta do credor seria, com o devido respeito, subverter o comando legal e jurisprudencial consolidado, punindo aquele que agiu com zelo e diligência, e premiando o devedor inadimplente com o prolongamento artificial da posse do bem alienado.

Além disso, a doutrina especializada e a jurisprudência pátria reconhecem que
o credor fiduciário não detém o ônus de assegurar a entrega efetiva da notificação
,
bastando-lhe demonstrar o envio ao endereço contratualmente indicado. É o que se extrai de precedentes firmados no âmbito do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 . Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
” (STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1 .951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1 .132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 2189471 RJ 2024/0482073-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025).

Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp nº 1.951 .888/RS), firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o recebimento ou a devolução da correspondência. 4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao exato endereço previsto no contrato de alienação fiduciária, inexistindo qualquer demonstração de que estivesse desatualizado ou divergente. 5. A ausência de entrega, por motivo de “endereço insuficiente”, não afasta a validade da notificação, tampouco desconstitui a mora, diante da presunção de veracidade dos dados fornecidos pelo devedor. (...) Tese de julgamento: 1. Para a configuração da mora na Ação de Busca e Apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor. 2. A devolução da notificação com anotação como “endereço insuficiente” não afasta a presunção de validade quando enviado ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 13/11/2023; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14 .0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AC nº 0801416-71.2021 .8.14.0097, Rel. Des . Gleide Pereira de Moura. “.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034568420258140000 29297559, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

Portanto, no caso sub judice, o retorno da notificação com anotação de erro de logradouro pela agência dos correios não tem o condão de descaracterizar o adimplemento das obrigações do credor. Exigir-lhe nova tentativa de notificação, como impôs a decisão de origem mantida na decisão monocrática
,
acarreta ônus processual excessivo e desproporcional, com violação ao princípio da razoável duração do processo e à efetividade da tutela jurisdicional.

O contrato de alienação fiduciária, ao garantir a recuperação do bem mediante simples demonstração de mora, tem por escopo assegurar segurança jurídica às relações de crédito, especialmente diante do colapso probatório que se instauraria caso se exigisse a comprovação da ciência subjetiva do devedor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
,
para o fim de reformar a decisão monocrática proferida por este Relator sob o Id. 27994728, e, por consequência
,
dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
reconhecendo-se como válida a constituição em mora do devedor PEDRO ARAÚJO DOS SANTOS, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que a correspondência tenha sido devolvida por erro dos Correios.

Determino, assim, o retorno dos autos à instância de origem para
regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão n.º 0801242-05.2025.8.14.0006
, inclusive com
reanálise do pedido liminar
,
nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026